Tribunal: STF
Processo: RE 598016
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA 
   DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL CONTESTADA EM FACE DA 
   CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. OMISSÃO DA 
   CONSTITUIÇÃO MARANHENSE.
	A omissão da Constituição Estadual não 
   constitui óbice a que o Tribunal de Justiça local julgue a ação 
   direta de inconstitucionalidade contra Lei municipal que cria 
   cargos em comissão em confronto com o artigo 37, V, da 
   Constituição do Brasil, norma de reprodução obrigatória. 
   
	Agravo regimental provido.